Tribunal: TJMT
Processo: 1010459-72.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010459-72.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MAINARA DA SILVA MACHADO - CPF: 030.516.782-01 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010459-72.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: VANESSA MAINARA DA SILVA MACHADO.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - CANCELAMENTO DO VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - NÃO COMPROVADA - CANCELAMENTO DE VOO -
DANO MORAL - DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -

DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo cancelamento de voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

Alegação de manutenção não programada da aeronave, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa”.

3.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado pela reclamante, o ressarcimento determinado na sentença deve ser mantido.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 1.111,04
(mil cento e onze reais e quatro centavos) por danos materiais, acrescido de correção monetária e juros de mora, contados a partir do desembolso/efetivo.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à requerida, para viajar de Sorriso/MT a Florianópolis/SC, com embarque previsto para o dia 12/05/2022 às 14h10min, com conexão em Cuiabá/MT e chegada ao destino final às 19h55min do mesmo dia.

Assevera que o voo inicial, de Sorriso a Cuiabá, foi cancelado sem qualquer notificação, e que só foi informada no momento de realizar o
checkin
e, que o translado até Cuiabá/MT foi realizada de ônibus e chegou a capital por volta de 00h30min, sem receber qualquer assistência da requerida, conforme se denota através das fotografias anexas a inicial. Sustenta ainda,
que foi realocada em outro voo somente no dia seguinte (13/05/2022) com embarque as 10h55min
.

A requerida alega em sua defesa que o cancelamento, se deu devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave, contudo, não apresentou prova inequívoca de suas alegações.

Pois bem. Nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência do consumidor, cabe à requerida comprovar a alegação de que o voo foi cancelado devido à necessidade de manutenção não programada na aeronave, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Quanto às alegações da parte recorrente de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu em decorrência da manutenção não programada da aeronave, destaco que, além de ser risco inerente à própria atividade, não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do atraso do voo, ônus que lhe incumbe, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO
. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pela consumidora sendo esta realocada em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 12 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1000342-74.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).

Assim, resta configurada a responsabilidade da recorrente no caso e o dever de indenizar pelos danos causados à parte recorrida, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, evidenciando a responsabilidade da empresa aérea pelos danos causados ao passageiro, somente elidida, pela comprovação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorre no caso em exame.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado, a restituição do valor pago referente ao trecho de Sorriso/MT a Cuiabá/MT, não utilizado, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023